Tribunal: TJDFT
Processo: 0732182-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0732182-55.2025.8.07.0000 Requerentes : VANILDA GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO; JOÃO ROBERTO GOMES RABELO; VALDIR GOMES RABELO; ANA GOMES PIGNATA; MARLI GOMES RABELO; KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA; DÉCIO GOMES RABELO; CLÁUDIO GOMES RABELO E JOSÉ GOMES RABELO Requerido : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vanilda Gomes Rabelo Silva e outros em face do Distrito Federal, visando desconstituir sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do processo no 0724839-96.2021.8.07.0016, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer. Instado o Ministério Público a se manifestar acerca da emenda da inicial determinada e do requerimento de antecipação de tutela, a Procuradoria de Justiça pugnou pela oitiva do requerido – Distrito Federal – antes de sua manifestação. O Distrito Federal em sua petição de ID 78726797 requer a prorrogação do prazo para término da pesquisa da documentação que envolve a questão. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão do prazo requerido. Considerando a complexidade da questão e as contradições que envolvem os documentos juntados aos autos, DEFIRO o pedido da Procuradoria Geral do Distrito Federal - Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário (PROMAI), pelo prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Havendo ou não manifestação do ente estatal, exaurido o prazo, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator